Tribunal: TJMT
Processo: 1013773-49.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013773-49.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HAYNAN XAYLLO PRUDENTE MOREIRA - CPF: 071.180.141-09 (SUSCITANTE), MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 052.168.201-08 (SUSCITANTE), SEBASTIAO PEREIRA RAIMUNDO (SUSCITANTE), 3ª Vara da Comarca de Água Boa - MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HAYNAN XAYLLO PRUDENTE MOREIRA - CPF: 071.180.141-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 052.168.201-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO PEREIRA RAIMUNDO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE O JUÍZO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT E O JUÍZO DA 3.ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT – DIVERGÊNCIA QUANTO À PRESENÇA DE INDÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL CAPAZES DE ATESTAR A MATERIALIDADE DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MERAS CONJECTURAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ATRAIR A COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA DO JUÍZO SUSCITANTE – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DA COMPETÊNCIA PELO LUGAR DA INFRAÇÃO – ART. 70 DO CPP – DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3.ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT –
CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE
.

1. Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual.

2. Por outro lado, inexistindo nos autos do inquérito policial, até o presente momento, indícios suficientes e hábeis a demonstrar a existência material do crime de organização criminosa por parte dos investigados, tanto que a autoridade policial sequer menciona tal conduta quando da lavratura do APFD –, impõe-se reconhecer que não há elementos capazes de atrair a competência da Vara especializada localizada na Capital, devendo incidir à hipótese a regra geral da competência pelo lugar da infração, a qual recai sobre a Vara comum da comarca onde se deram os fatos ilícitos.

3. Conflito negativo conhecido e julgado procedente, a fim de declarar competente o d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, ora suscitado.

SUSCITANTE

JUÍZO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

SUSCITADO

JUÍZO DA 3.ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo
MM. Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
em face da decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Água Boa/MT
, que declinou da competência para processar o Inquérito Policial n.º 1000513-36.2022.8.11.0021, sendo o cerne da discussão do deslocamento (ou não) da competência para a Vara Especializada localizada na Capital e com jurisdição sobre todo o Estado, o fato de se tratar de
crimes supostamente praticados por organização criminosa.

Nesta instância, foi
dispensada a oitiva das autoridades em dissídio, porquanto as manifestações até então existentes revelavam-se suficientes para o processamento e o julgamento do Conflito, tendo-se ainda designado
o
Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Água Boa/MT
, ora
suscitado
,

para resolver, em caráter provisório, as questões urgentes eventualmente surgidas, nos termos, respectivamente, do art. 204 e art. 205, ambos do RITJMT, consoante se vê na decisão registrada no ID 136131685.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 142616174, da lavra do d. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
procedência
do presente Conflito
, declarando-se como competente o
MM. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Água Boa/MT
, ora suscitado.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Ab initio
, convém declarar que
o
conflito negativo de competência está configurado, uma vez que tanto o
MM.

J
uízo da
7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
quanto
o
MM.

Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Água Boa/MT
, consideram-se incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso (art. 114, I, do CPP), pelo que o
admito.

Verte dos autos que a investigação correlata visa apurar os delitos de
tráfico de drogas
,
associação para o narcotráfico
,
receptação
e
corrupção de menores
, supostamente praticados por
Maria de Fátima Ribeiro dos Santos
,
Sebastião Pereira Raimundo
e
Haynan Xayllo Prudente Moreira
com o auxílio de três adolescentes, no município de Cocalinho/MT, sendo certo, outrossim, que o feito foi inicialmente distribuído ao
Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Água Boa/MT
, com pedido de conversão em preventiva da prisão em flagrante dos suspeitos
Sebastião Pereira Raimundo
e
Haynan Xayllo Prudente Moreira
, o que foi deferido, sobrevindo, então, a expedição dos respectivos mandados de prisão.

Nada obstante, na mesma audiência, o Juízo ora suscitado apontou a suposta existência de indícios do crime de organização criminosa por parte dos suspeitos em razão de denúncia anônima ter informado a prática dos crimes a mando da facção criminosa conhecida como PCC – Primeiro Comando da Capital, e dos menores apreendidos naquela ocasião serem simpatizantes de tal grupo criminoso, após o que declarou a sua incompetência para supervisionar o inquérito, declinando-a em favor do
Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, para o qual determinou a remessa do feito, haja vista a competência especializada do referido juízo para processar e julgar crimes desta natureza, com jurisdição em todo o Estado.

Ou seja, o declínio de competência realizado pelo MM. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Água Boa-MT
operou-se quando do recebimento do APFD e submissão dos flagranteados à audiência de custódia
, muito antes de qualquer oferecimento de eventual peça acusatória.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do referido pronunciamento,
in litteris
:

“E em tempo, verifica-se que os delitos foram praticados nitidamente por organização criminosa, conforme os documentos dos autos, principalmente pelo relatório policial supramencionado (n. 2022.13.4801), o qual informa que receberam uma denúncia anônima, informando sobre prática de crimes a mando do crime organizado do PCC – Primeiro Comando da Capital, bem como que o autuado Sebastião estava sendo monitorado, em sua residência, momento que os policiais visualizaram os menores Thallis e Gustavo, saírem de dentro da residência citada, com uma sacola em mãos, e ao serem abordados, fora constatado a presença de várias porções de drogas.

Acentue-se que os menores Thallis Renan e Gustavo Pereira afirmaram em suas declarações serem simpatizantes da facção criminosa PCC, bem como o menor Wenisson Rosa (id. 74497893) afirmou que aqueles dois realmente são vinculados ao PCC. O que deixa ainda mais evidente que esses adolescentes, juntamente com os demais autuados, estavam praticando o crime organizado de tráfico de drogas na cidade de Cocalinho/MT.

Vale mencionar a quantidade de drogas apreendidas (em torno de 40 porções divididas em cocaína, crack e maconha, totalizando quase um quilo); juntamente com apetrechos para embalar e comercializar drogas (incluindo balança de precisão); armas e munições, bem como com dois cadernos contendo anotações do tráfico de drogas (id. 74497903), o que demonstra uma organização para a prática dos delitos em tela.

Por fim, destaca-se que a Cidade de Cocalinho/MT está se tornando uma cidade com constante guerra de facções.

Posto isso, resta-se caracterizada a incompetência deste Juízo da 3ª Vara Criminal de Água Boa/MT para processar e julgar os presentes autos, haja vista que existe
Vara Especializada
na Capital para julgamento de tais delitos, pois a Resolução nº 02/2019/OE da Corregedoria Geral de Justiça/MT (Competência da Varas), constante em sua página inicial (site do TJMT), estabelece que a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá possui competência para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei nº 9.034/95),
com jurisdição em todo o Estado
.”
(sic –
ID 135019655 – págs. 158/159
).

Os autos, então, foram remetidos ao d.
Juízo suscitante
, que, ao recebê-los, abriu vista ao Ministério Público e, após a manifestação ministerial,
suscitou o presente Conflito Negativo
, por concluir que os elementos de cognição coligidos ao procedimento investigativo são insuficientes para indicar a existência de organização criminosa, com arrimo nos seguintes fundamentos:

“Tenho que a 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT não detém competência para o processamento do presente inquérito policial, uma vez que carentes indícios de organização criminosa no enredo narrado nos autos e nos documentos que o sustentam.

Acosto excerto do parecer ministerial sob id 82649892, que bem elucida o contexto fático dos autos, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:

Ocorre que, em detida análise dos autos, verifica-se que não há no presente feito, ao menos por hora, elementos probatórios suficientes que indiquem que os HAYNAN XAYLLO PRUDENTE MOREIRA e SEBASTIÃO PEREIRA RAIMUNDO de fato são integrantes da organização criminosa PCC. Conforme se depreende do referido relatório policial, apenas limitou-se em narrar o ocorrido no dia dos fatos e citar que “segundo denúncia anônima”, os menores infratores pertenciam ao PCC e que a mencionada motocicleta apreendida com a pessoa de “Fátima” seria utilizada por essa facção na prática de crimes, inexistindo menção sobre a integração dos ora indiciados HAYNAN XAYLLO PRUDENTE MOREIRA e SEBASTIÃO PEREIRA RAIMUNDO.

Os menores infratores, ao prestarem suas declarações perante a autoridade policial, confirmaram que são simpatizantes do PCC, mas não atribuíram a participação de HAYNAN e SEBASTIÃO na aludida facção.

Conforme se verifica, não foram realizadas maiores diligências para apurar a efetiva participação de HAYNAN XAYLLO PRUDENTE MOREIRA e SEBASTIÃO PEREIRA RAIMUNDO no delito de organização criminosa, tanto é que foram indiciados apenas pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

Consigna-se que, apesar de terem diversos celulares apreendidos naquela ocasião, nenhum dos aparelhos foi periciado, tampouco requereu-se autorização para tanto. Medida esta que seria de grande valia para a elucidação dos fatos atinentes ao delito organização criminosa, a fim de confirmar a denúncia anônima recebida pela equipe policial.

Portanto, verifica-se que não foram materializados nos autos elementos de provas suficientes para denunciar os indiciados, ao menos por hora, pelo crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013, visto inexistir no presente caderno investigatório indícios de que são faccionados ao PCC.

Para que este representante do Parquet estadual forme a sua opinio delicti com relação ao crime de organização criminosa, é necessário que os autos reúnam elementos mínimos da autoria deste crime, não bastando a mera presunção.

Embora haja evidências da prática de tráfico de drogas, corrupção de menores e associação para o tráfico, praticados por HAYNAN e SEBASTIÃO, tais delitos não estão no rol de atribuição/competência dessa 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

De acordo com o art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Tenho como necessária uma investigação aprofundada pelo Juízo de origem, com a coleta dos dados necessários e, caso surjam elementos concretos de organização criminosa atuando nos fatos investigados, aí sim sejam os fólios para cá remetidos, mas não sendo cabível a remessa com base em conjecturas.

Nesse sentido:

(...)

A considerar que houve decisão do Juízo de origem por sua incompetência e remessa dos autos, tenho como indevido simples retorno dos autos à Comarca de Água Boa/MT, como requerido pelo Ministério Público, sendo a hipótese de conflito de competência. Diante do exposto, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do artigo 114, I, do Código de Processo Penal, determinando sejam os autos remetidos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação.”
(sic –
ID 135019655 – págs. 198/200
).

Deveras,
razão assiste ao d. Juízo suscitante
, devendo ser julgado
procedente

o presente Conflito
.

Isto porque, conquanto o Provimento n.º 004/2008/CM e a Resolução n.º 11/2017/TP atribuam à
7.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
a competência para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminoso organizado, com jurisdição em todo o Estado, é certo que,
in casu
, até o presente momento e pelo que consta dos autos,
não existem indícios satisfatórios quanto à existência material do crime de organização criminosa
por parte dos investigados.

Com efeito, do Relatório produzido pela Polícia Civil e ao qual se refere o magistrado atuante na 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, extrai-se unicamente a menção de que, a partir de uma denúncia anônima veiculando a notícia de que narcotraficantes residentes na cidade de Cocalinho/MT e supostamente vinculados à facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) estariam mudando o endereço de um ponto de guarda e comercialização de entorpecentes até então identificado como a residência de “Tião Gavião” –, iniciou-se diligências investigativas em ação conjunta da Polícia Judiciária Civil e da Polícia Militar, as quais culminaram na prisão em flagrante dos suspeitos
Maria de Fátima Ribeiro dos Santos
,
Sebastião Pereira Raimundo
, vulgo “Tião Gavião” e
Haynan Xayllo Prudente Moreira
; bem assim na apreensão dos adolescentes
Thallis Renan dos Santos Moreira
,
Gustavo Pereira da Silva
e
Wenisson Rosa da Silva
, com os quais foram apreendidos armas de fogo, munições, balança de precisão, cadernos com anotações de compra e venda de drogas, além de variadas espécies de substâncias entorpecentes; tendo os adolescentes assumido a propriedade dos materiais ilícitos e o comércio malsão, admitindo, outrossim, serem simpatizantes do PCC.

No entanto, como outrora salientado na decisão que designou o juízo provisório para resolver as medidas urgentes eventualmente surgidas no bojo do
Inquérito Policial n.º
1000513-36.2022.8.11.0021
,
nada indica que, durante o trabalho investigativo, tenham sido colhidos elementos suficientes e aptos a demonstrar que, possivelmente, os flagrados estivessem praticando delitos em prol da aludida organização criminosa, mesmo porque, além de terem sido autuados apenas pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico, corrupção de menores e receptação dolosa, os menores infratores apreendidos, quando ouvidos na repartição policial, apenas se declararam simpatizantes do PCC, sem atribuir qualquer participação dos imputáveis nesta organização criminosa.

Nesse cenário, avulta açodada a conclusão do Juízo suscitante, pois, à toda evidência, a
mera existência de suposta denúncia anônima noticiando a possível ocorrência do tráfico de drogas na cidade de Cocalinho/MT a mando de facção criminosa
e
a singela

afirmação dos adolescentes apreendidos de que seriam simpatizantes do PCC
,
por si sós, não bastam para implicar os suspeitos como integrantes de organização criminosa
formada pela associação de 04

(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Ao contrário, os

elementos investigativos existentes até o momento e que, em tese, atestariam a presença das elementares do tipo penal previsto na Lei n.º 12.850/2013
são demasiadamente frágeis
, obstando sendo cogitado de plano o possível envolvimento dos suspeitos no crime de organização criminosa, com todos os seus requisitos; tanto é assim que
a autoridade policial, ao lavrar o APFD, sequer menciona o art. 2º da Lei n.º 12.850/2013.

Ademais,
em respeito ao sistema acusatório,
incumbe ao Ministério Público
, a partir dos elementos informativos coligidos ao caderno investigativo,
deduzir a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias
, bem assim
delimitar a classificação típico-jurídica da conduta
, por força do art. 41 do CPP.

Desse modo,
não cabia ao Juiz, naquele momento
preliminar
de recebimento do APFD e submissão dos presos em flagrante à audiência de custódia
, ou seja,
antes mesmo que o
dominus litis
pudesse manusear a íntegra do inquérito policial
,
conferir, de ofício, nova definição jurídica aos fatos narrados pela autoridade policial, a fim de deslocar a competência
do juízo processante.

A propósito, como bem pontuou o
Custos Legis
em seu judicioso parecer,
“se porventura verificar adiante indícios suficientes de autoria do delito de organização criminosa, com eventual denúncia pelo respectivo crime, caberá ao Juízo singular declinar a competência para o Juízo Especializado, sem qualquer prejuízo”
(ID 142616174).

Em suma, inexistindo indícios suficientes para demonstrar, até o momento, a existência material de organização criminosa, e não sendo os delitos de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, receptação e corrupção de menores, por si sós, capazes de atrair a competência especializada do d.
Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, ora
suscitante
, deve prevalecer, por força do art. 70 do CPP, a competência comum do lugar da infração, que,
in casu
, recai sobre o d.
Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Água Boa/MT
, ora
suscitado
.

Em
situações semelhantes, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas entendeu justamente pela
ausência de elemento capaz de atrair a competência especializada da 7.ª Vara Criminal da Capital
, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

“
3. Na falta de elementos hábeis a demonstrar que as condutas atribuídas aos denunciados

(Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico)

derivam de atividade encampada por uma organização criminosa, a ação penal deve ser processada e julgada pela Vara comum, não pela Vara Especializada em Crime Organizado (suscitante)
”
. (N.U 1006494-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021) – Grifei.

“
1. Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual.

2.
Por outro lado, inexistindo nos autos indícios suficientes e hábeis a demonstrar que a conduta atribuída à acusada na denúncia, qual seja, o crime de tráfico de entorpecentes, deriva de atividade levada a efeito por uma organização criminosa, impõe-se reconhecer que não há elementos capazes de atrair a competência da Vara especializada localizada na Capital, devendo incidir à hipótese a regra geral da competência pelo lugar da infração, a qual recai sobre a Vara comum da comarca onde se deu o fato ilícito
”.
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.

“Não havendo indícios da prática do crime de organização criminosa, compete ao juízo do lugar onde se consumou a infração o processamento do inquérito policial, bem como da futura ação penal, se for o caso, não se revelando admissível o declínio de competência para a vara especializada”
. (N.U 1002842-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021) – Negritei.

Assim sendo,
à míngua de elementos mais contundentes capazes de indiciar a existência material do crime de organização criminosa
,
deve prevalecer,
in casu
, a preponderante competência do lugar da infração, isto é, aquela que recai sobre o d. Juízo da Comarca de Água Boa/MT
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, admito o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA e
JULGO-O PROCEDENTE
, a fim de
declarar competente
para processar o Inquérito Policial n.º
1000513-36.2022.8.11.0021 o d.
Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Água Boa/MT
, ora
suscitado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022